Tribunal: STF
Processo: RE 1473969
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado da Bahia interpôs, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 59), assim ementado:

IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXEQUENTE PARADIGMA. POSSIBILIDADE. MESMA CLASSE E CARGO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES. COISA JULGADA. TÍTULO CONSOLIDADO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.
1. Os exequentes comprovaram que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de suas famílias. 
2. A concessão da segurança não se limitou a determinar que o reajuste nos vencimentos dos servidores deveria ser feito unicamente nos meses de janeiro e fevereiro de 1990, pois essas datas apenas se referem ao momento em que os reajustes a menor foram realizados. A repercussão disso se estende no tempo, nas remunerações posteriores. 
3. Inobstante o mandado de segurança ter sido impetrado pelo sindicato, o título judicial abarca todos os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que, à época do ato coator, percebiam os seus vencimentos em valor inferior a 1/20 (um vinte avos) do subsídio do Secretário da Fazenda. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, possui entendimento assente, conforme se depreende da leitura do RE nº 883.642, submetido à repercussão geral, de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas fases de execução, independentemente de autorização dos sindicalizados ou mesmo filiação à entidade. 
4. O título judicial ora executado é certo, líquido e exigível, dispensando liquidação prévia, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, conforme o julgamento do REsp nº 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 685), de que é possível a execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando a individualização do crédito puder ser feita por meros cálculos aritméticos. 
5. A adoção de um exequente como paradigma para as remunerações percebidas entre 1991 e 1993 se justifica, tendo em vista que o próprio ente público não dispõe, em seus assentamentos, dos registros do período. Sendo assim, os exequentes se utilizaram da documentação de um deles, com mesmo cargo, classe, nível e referência, para cálculo de todas as diferenças devidas. 
6. Eventual reestruturação remuneratória não atinge o título executivo, que já transitou em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica. 
7. O salário do servidor público é dividido em vencimento básico e acréscimos pecuniários permanentes. O reajuste previsto na legislação para os Secretários de Estado incide sobre a remuneração como um todo, tendo em vista a unidade do subsídio do servidor público, nos moldes do artigo 39, §4º, da Constituição Federal. 
8. Deve ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE). 
9. Honorários pelo ente público, em razão de sua sucumbência. 
10. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc 65).

Nas razões recursais, alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão impugnado descumpriu o dever de fundamentação ao recusar-se, especificamente quanto ao tema da natureza do vínculo dos recorridos ao tempo da impetração do mandado de segurança coletivo, a expor as razões pelas quais entendeu que, já naquela época, não seriam eles celetistas – e, sim, estatutários –, inobstante a demonstração inequívoca em sentido contrário por parte do Estado. 

Em relação à questão de fundo, sustenta que o acordão vergastado, ao aquiescer com a execução individual do título formado no writ coletivo por exequentes não abarcados pelos limites subjetivos da sentença exequenda e, dessa forma, favorecer os celetistas ao conferir-lhes tratamento dirigido a servidores estatutários, infringe os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, além de sua eficácia temporal, a restar violados os arts. 5º, XXXVI; 22, I; 114, I; da Carta.

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do recurso extremo (eDoc 134).

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa na Corte a quo, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do                    art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos              procedimentos relacionados à repercussão geral.

O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento do pleito formulado pelo recorrente.
No mais, o Colegiado de origem solucionou a controvérsia a partir da normas locais, bem assim com conjunto fático-probatório, mormente para assentar a legitimidade dos recorridos para se beneficiarem do título judicial sob execução. Nesse sentido, extraio trechos do acórdão:

No caso dos autos, os 21 (vinte e um) exequentes pleiteiam a execução do acórdão proferido no bojo do mandado de segurança coletivo de nº 0006461-27.2010.8.05.0000, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA (SINDSEFAZ) e referente à adequação dos vencimentos dos exequentes ao reajuste autorizado aos Secretários de Estado. 
O acórdão exequendo se encontra nas fls. 46-49 do ID. 3734229 e dispõe o seguinte:
[...]
Conforme se depreende da leitura do trecho do acórdão ora executado e acima transcrito, o decreto nº 1.252/1989 estabelecia que o reajuste da remuneração dos Secretários de Estado deveria ocorrer nos meses de janeiro e fevereiro de 1990:
[...]
A aplicação de percentual inferior ao previsto em lei para o reajuste da remuneração dos Secretários de Estado, nos meses de janeiro e fevereiro de 1991, repercutiu nas remunerações dos demais servidores da Secretaria da Fazenda. Tal repercussão não se limitou aos meses de janeiro e fevereiro de 1991, pois essas datas apenas se referem ao parâmetro para o reajuste. 
A remuneração dos servidores tem caráter mensal, de modo que o direito líquido e certo dos exequentes foi violado a partir do momento em que o percentual utilizado para o reajuste da remuneração dos Secretários de Estado foi inferior ao determinado legalmente. É dizer: a partir de janeiro e fevereiro de 1991, a remuneração dos servidores foi inferior ao determinado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Sendo assim, fazem jus ao recebimento das diferenças havidas desde então, conforme determinado no acórdão exequendo, de modo que rejeito o primeiro argumento do ESTADO DA BAHIA.

Esse quadro atrai a incidência, na espécie, dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto, ademais, que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente